Tribunal: TCU
Processo: 016.065/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1869/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto pela CBM Construções Ltda. (peça 176) contra o Acórdão 1230/2018-TCU-Plenário , retificado por inexatidão material pelo Acórdão 2176/2018-TCU-Plenário , ambos relatados pelo Ministro Aroldo Cedraz, que julgou tomada de contas especial oriunda de representação que apurou irregularidades no Município de Algodão de Jandaíra (PB), relacionadas ao Convite 44/2007, destinado a contratar a execução das melhorias sanitárias domiciliares (MDS), objeto do Convênio EP 2182/2006 celebrado com a Fundação Nacional de Saúde; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos (peças 181 a 183), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, peça 292), mediante os quais a unidade técnica propôs não conhecer do recurso de revisão diante do fato de que a recorrente não se desincumbiu de acostar aos autos quaisquer elementos a evidenciar o cumprimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992: I - erro de cálculo; II - falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e III - superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por CBM Construções Ltda., por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos do artigo 35 da Lei 8.443/92, c/c artigo 288 do RI/TCU; e b) informar à recorrente e à Fundação Nacional de Saúde a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 016.065/2017-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 025.226/2015-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Adriana Karla Medeiros dos Santos (XXX.096.954-XX); Alexandre de Lima (XXX.148.454-XX); Alserv Construtora Ltda - Me (08.708.095/0001-04); CBM Construções Ltda (06.148.344/0001-29); George dos Santos Alves (XXX.630.394-XX); Isac Rodrigo Alves (XXX.549.994-XX); Newdson Ceres Costa Guedes (XXX.239.664-XX); Severino Valerio da Silva (XXX.555.124-XX); e M S Empresa de Manutenção Serviços e Construção Ltda (04.281.456/0001-28). 1.3. Recorrente: CBM Construções Ltda (06.148.344/0001-29). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Algodão de Jandaíra - PB. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Romero Sá Sarmento Dantas de Abrantes (21.289/OAB-PB), John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes (1663/OAB-PB) e outros, representando Isac Rodrigo Alves; Eduardo de Lima Nascimento (17.980/OAB-PB), Moizaniel Vitorio da Silva (11.435/OAB-PB) e outros, representando Severino Valerio da Silva; Eduardo de Lima Nascimento (17.980/OAB-PB), Moizaniel Vitorio da Silva (11.435/OAB-PB) e outros, representando Adriana Karla Medeiros dos Santos; Eduardo de Lima Nascimento (17.980/OAB-PB), Moizaniel Vitorio da Silva (11.435/OAB-PB) e outros, representando George dos Santos Alves; Daniel Sampaio de Azevedo (13.500/OAB-PB), Vital Borba de Araújo Junior (11783/OAB-PE) e outros, representando CBM Construções Ltda. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.